Tribunal: TJES
Processo: 5018475-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018475-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALVARO DA SILVA BOMFIM

AGRAVADO: IZZAADORA MARIA GONCALVES CATAO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO AUTOMOTOR. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. PROPRIEDADE FORMAL. REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO POSSESSÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse, deferiu tutela provisória para determinar a reintegração de veículo à autora, sob fundamento de que o bem está registrado em seu nome, tendo o réu permanecido na posse após a dissolução do casamento, celebrado sob regime de separação total de bens, e após a revogação de procuração que lhe conferia poderes sobre o automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para concessão da tutela possessória; (ii) estabelecer se a propriedade formal do bem prevalece, em cognição sumária, sobre alegações de pagamento exclusivo pelo agravante; (iii) determinar se a permanência na posse após a revogação da procuração caracteriza esbulho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A titularidade formal do veículo, comprovada por CRLV e contrato de financiamento em nome da autora agravada, gera presunção de legitimidade apta a embasar a tutela possessória em cognição sumária.

4. O regime de separação total de bens impede a comunicação patrimonial automática, assegurando a cada cônjuge a titularidade exclusiva dos bens adquiridos em seu nome.

5. A posse exercida pelo requerido agravante decorre de autorização precária, fundada em procuração posteriormente revogada, o que descaracteriza sua legitimidade após a extinção do mandato.

6. A permanência na posse do bem após a revogação da procuração e a dissolução da relação configura posse precária e caracteriza esbulho possessório.

7. Alegações de pagamento das parcelas do financiamento não afastam, em análise sumária, o direito possessório da proprietária, devendo eventual pretensão de ressarcimento ser discutida em ação própria.

8. O deferimento liminar da reintegração de posse sem oitiva da parte contrária encontra amparo no art. 562 do CPC, quando presentes prova da posse e do esbulho recente.

9. O contexto de violência doméstica e a concessão de medidas protetivas reforçam a urgência da medida e justificam o diferimento do contraditório.

10. A manutenção da restrição à alienação do bem assegura o resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A propriedade formal de bem móvel, comprovada por registro, prevalece em cognição sumária para fins de tutela possessória, especialmente sob regime de separação total de bens. 2. A revogação de procuração transforma a posse anteriormente legítima em precária, caracterizando esbulho em caso de retenção indevida do bem. 3. O pagamento de despesas relativas ao bem por terceiro não afasta, por si só, o direito possessório do titular registral, devendo eventual crédito ser discutido em ação autônoma. 4. É cabível a concessão liminar de reintegração de posse sem prévia oitiva da parte contrária quando presentes os requisitos legais e evidenciada a urgência, inclusive em contexto de violência doméstica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Álvaro da Silva Bonfim
contra a r. decisão (ID 16737321) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Serra que, nos autos da
ação de reintegração de posse
(nº 5030566-24.2025.8.08.0048) ajuizada por
Izzaadora Maria Gonçalves Catão
, deferiu o pedido liminar de tutela provisória para determinar a reintegração da posse do veículo Renault Oroch Dyn, placa RQS-4133/ES, em favor da autora, com fundamento no contrato de financiamento e CRLV do automóvel, ambos registrados em seu nome.

Extrai-se dos autos eletrônicos que a controvérsia originou-se da disputa pela posse de um veículo Renault Oroch Dyn, placa RQS-4133/ES, de propriedade formal de Izzaadora Maria Gonçalves Catão. Izzaadora e Álvaro da Silva Bomfim foram casados sob o regime de separação total de bens. O veículo foi adquirido em julho de 2021 e financiado exclusivamente no nome da autora agravada. Embora o requerido agravante sustente ter arcado com o pagamento integral das parcelas devido a restrições creditícias próprias à época, o bem permaneceu registrado formalmente em nome da ex-esposa.

No curso da união, a autora agravada outorgou ao requerido agravante uma procuração pública, datada de 03/04/2023, conferindo-lhe plenos poderes sobre o automóvel. Contudo, a relação conjugal dissolveu-se de forma conflituosa, envolvendo um histórico de violência doméstica. Em 24/07/2025, o juízo da 6ª Vara Criminal da Serra-ES deferiu medidas protetivas de urgência em favor da agravada, proibindo o agravante de se aproximar da vítima ou manter contato com ela. Posteriormente, em 04/06/2025, a recorrida revogou formalmente a procuração pública outorgada ao recorrente, manifestando o desinteresse de que ele continuasse a administrar seus bens.

Diante da recusa do agravante em restituir o bem, a agravada ajuizou, originalmente, uma Ação de Busca e Apreensão de Veículo c/c Pedido de Tutela de Urgência perante a 3ª Vara Cível da Serra. Ao analisar a exordial, o magistrado de primeiro grau identificou que a pretensão possuía natureza eminentemente possessória, determinando a retificação da classe processual para Reintegração de Posse, bem como ordenou que a agravada comprovasse sua situação de hipossuficiência financeira e apresentasse cópia do contrato de financiamento do veículo para subsidiar a análise liminar. Após o cumprimento das diligências, em decisão proferida no dia 21/10/2025, o juízo
a quo
deferiu o pedido liminar de tutela provisória para determinar a reintegração de posse do veículo em favor da agravada, fundamentando na higidez do título de propriedade apresentado (CRLV e contrato de financiamento) e no entendimento de que a posse exercida pelo agravante decorria de mera tolerância ou autorização revogada pela recorrida, caracterizando o esbulho possessório em razão da retenção indevida após a separação e a extinção do mandato, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo requerido.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões e com os novos atos processuais praticados no processo originário, não vejo motivos para modificar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se à verificação da legalidade da decisão que deferiu a reintegração de posse do veículo Renault Oroch Dyn (placa RQS-4133/ES) em favor da agravada, centrando-se a controvérsia no preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC e na análise da prevalência do título de propriedade formal frente à alegação de investimento econômico exclusivo pelo agravante, considerando a extinção da base jurídica da posse após a dissolução da união sob o regime de separação total e a revogação formal da procuração que conferia poderes sobre o bem.

A análise da controvérsia possessória em sede de cognição sumária deve pautar-se, primordialmente, na visibilidade do domínio e na natureza do vínculo fático estabelecido entre a pessoa e a coisa. Conforme remansosa jurisprudência dos egrégios Tribunais pátrios, a posse de bem móvel adquirido na constância de matrimônio regido pelo
regime de separação total de bens
deve ser resguardada àquele que ostenta o registro formal de propriedade, mormente quando a relação conjugal se finda, vejamos:

Apelação. Bem móvel. Ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência. Sentença de procedência da ação. Irresignação do Réu que não se sustenta.
Veículo de propriedade da Autora em posse do ex-marido que não o devolveu no prazo da notificação. Caracterização de esbulho possessório.
Proteção possessória que deve ser deferida à
Autora, que ostenta o registro de propriedade do veículo, até que, em demanda própria, resolva-se sobre a partilha do veículo
. Justiça gratuita concedida à Autora mantida. A revogação da justiça gratuita exige contraprova capaz de minar a presunção legal decorrente da manifestação de pobreza formulada pelo requerente do benefício. Réu que não trouxe aos autos nenhuma prova capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada pela Autora. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP - AC: 10141464920208260577 SP 1014146-49.2020.8.26.0577, Relator.: L. G . Costa Wagner, Data de Julgamento: 31/03/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO. DIVÓRCIO. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. VEÍCULO EM NOME DA AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Tratando-se da posse de veículo adquirido na constância da relação matrimonial, então regida pelo regime da separação total de bens e
constando o veículo em nome da Autora-Recorrida, revela-se, a princípio, seu direito sobre o bem após a separação do casal, à luz das regras do regime matrimonial de bens
. II - Finda a relação conjugal, permanecendo o Agravante na posse direta e exclusiva do automóvel,
caracteriza-se o esbulho, violando o direito da Recorrida em exercer a posse direta sobre o bem, fruto do regime de bens adotado
. III - Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00012102320228080065, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

No caso em análise, a autora agravada logrou comprovar a higidez de sua titularidade formal mediante a apresentação da Cédula de Crédito Bancário e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV),
ambos registrados exclusivamente em seu nome
. Tal arcabouço documental estabelece uma presunção de legitimidade que, neste estágio processual embrionário que se encontra o processo de origem, sobrepõe-se às alegações em contrário.

Sublinhe-se que o enlace matrimonial das partes, formalizado sob o
regime da separação legal de bens
, obsta qualquer pretensão de comunicação patrimonial automática ou presunção de esforço comum para fins possessórios. Sob o prisma do Direito Civil, os bens adquiridos por cada cônjuge permanecem sob sua administração e domínio exclusivos, sendo que a permanência do ex-marido na posse do veículo após a dissolução da união carece, a princípio, de amparo legal.

A tese do requerido agravante de que exerceria posse justa sobre o automóvel, amparada em procuração pública outorgada pela agravada em abril de 2023, não subsiste a um exame mais detido, pois restou documentalmente provado que o referido mandato, que conferia poderes de administração ao recorrente, foi
expressamente revogado

pela autora agravada
mediante escritura pública lavrada em 04/06/2025
.

Nesse cenário, opera-se uma nítida transfiguração da natureza da posse: o que antes se justificava pelo mandato ou pela mera tolerância da autora agravada decorrente do convívio marital, transmudou-se em
posse precária
a partir da revogação do instrumento e da ruptura da relação. A recusa na restituição do bem, após cessada a causa jurídica que autorizava sua detenção, tipifica o
esbulho possessório
, autorizando a pronta intervenção do Judiciário para restaurar o direito da proprietária, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

As alegações do agravante no sentido de ter arcado com as parcelas do financiamento e despesas correlatas – malgrado amparadas em comprovantes de pagamento – não possuem o condão de desconstituir, nesta via sumária em que se encontra o processo originário, a propriedade e direito de posse da agravada, principalmente porque a dinâmica matrimonial frequentemente envolve o rateio de despesas domésticas, o que não confere, por si só, título de domínio ao cônjuge que efetua os pagamentos.

Eventual direito de crédito ou pretensão de ressarcimento decorrente de investimentos feitos em bem alheio deve ser objeto de
ação própria
, não servindo de óbice à proteção possessória de quem detém o título registral. Portanto, a realidade econômica da aquisição, embora relevante para futura e exauriente instrução, não mitiga a atualidade do esbulho praticado pelo recorrente.

Noutro giro, a insurgência quanto à suposta violação ao contraditório revela-se improcedente, na medida em que o art. 562 do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a deferir liminarmente a reintegração de posse, isto é, sem a oitiva da parte contrária, quando a petição inicial estiver devidamente instruída com a prova da posse e do esbulho recente.

Na hipótese, a urgência da medida é acentuada pelo
contexto de violência doméstica
relatado nos autos, que culminou no deferimento de medidas protetivas de urgência em desfavor do agravante pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Serra. A manutenção do bem sob a posse do suposto agressor, em tal cenário, não apenas perpetua o esbulho, mas pode servir como instrumento de coerção e violência psicológica, justificando plenamente o diferimento do contraditório para resguardar a integridade e os direitos da agravada.

Quanto ao laudo psiquiátrico apresentado pelo agravante, impende registrar sua total
irrelevância para o deslinde do recurso
, uma vez que o documento, além de ser datado de fevereiro de 2023 e possuir validade expirada (120 dias), não possui nexo causal com a discussão possessória em tela.

Por derradeiro, estando o bem submetido ao crivo judicial, torna-se imperativa a manutenção da proibição de qualquer negócio jurídico com o veículo, especialmente sua alienação a terceiros, visando assegurar o resultado útil do processo.

Dessa maneira, considerando que a prova documental é robusta quanto à propriedade da autora agravada e à precariedade da posse atual do requerido recorrente, a manutenção da decisão que deferiu a reintegração de posse é medida que se impõe, visto que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória (arts. 300 e 561, ambos do CPC).

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
nego

provimento
, a fim de preservar a decisão interlocutória de primeiro grau que determinou a reintegração de posse do veículo em favor da agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.